Tribunal: STF
Processo: RE 1469942
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO – AUDICOM-MT contra acórdão do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TJMT), assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA – PRELIMINAR REJEITADA – ART. 5º DA LEI N. 200/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 810/2022 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS CONTROLADOR MUNICIPAL – FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO/CHEFIA E SUBORDINADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – DIRETRIZES DO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA – CONTROLADOR MUNICIPAL – VIOLAÇÃO EVIDENCIADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE



    O i. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE n º 1.264.676, reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de controlador interno por meio de servidores comissionados, por considerar sua natureza técnica. Porém, ao avaliar o cargo de controlador Municipal, cuja atribuição se assemelharia ao cargo de coordenação do Sistema de Controle Interno do Município de Feliz Natal, declarou a inconstitucionalidade não pela natureza técnica da função, mas sim pela falta de descrição, “de forma clara e objetiva”, das atribuições a serem exercidas pelo seu titular (8.6.2020). Nessa ótica, não se identifica óbice para o desempenho da função de coordenador, devidamente descrita em ato normativo, por servidor comissionado no âmbito do Sistema de Controle Interno do Município. 



    É inconstitucional, por violação aos artigos 37, inciso II, da CF, e 129, inciso II, da CE/MT, a Lei Municipal que cria cargo em comissão sem a devida descrição das atribuições.”. 



    No apelo extremo (e-DOC 6), sustenta-se que o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, apesar de ter reconhecido a inconstitucionalidade do artigo 5º, da Lei n. 200/2006, com a redação dada pela Lei n. 810/2022, ambas do Município de Feliz Natal, assim o fez por fundamento que contrariaria o texto constitucional, especialmente o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal de 1988, por ter afirmado ser válida a lei municipal no que toca à criação do cargo comissionado de controlador municipal



    Aduz o recorrente que a criação de cargo comissionado para o exercício da função de controlador municipal viola o princípio da investidura e o caráter técnico e autônomo que devem caracterizar o órgão de controladoria, atrelando-o ao gestor público e à política do "gestor de plantão". 



    Sustenta, ainda, que o entendimento adotado pelo TJMT viola os artigos 31, 70, 74, incisos I a IV e §§1º e 2º da CF, que tratam do sistema de controle interno. 



    Pugna, assim, pela anulação da decisão impugnada, a fim de que outra seja proferida pelo órgão competente com a devida observação ao disposto na Constituição Federal (art. 93, inciso IX, da CF) e na legislação infraconstitucional (art. 489, §1°, CPC).



    Sem contrarrazões, o recurso extraordinário foi admitido.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo provimento do recurso (e-DOC 13).



    Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação. 



    De início, destaca-se que a Corte a quo concluiu ser inconstitucional a criação do cargo comissionado de “controlador municipal”, em razão da ausência de descrição das atribuições do cargo, porém, modulou os efeitos da decisão de modo a manter a vigência da Lei n. 200/2006, com a redação dada pela Lei n. 810/2022, por mais 06 (seis) meses a contar desta data, prazo em que o Município de Feliz Natal deverá promulgar norma detalhando as atribuições do cargo de controlador municipal.



    Para chegar a esse entendimento, o Tribunal a quo, analisando a jurisprudência em questão, assentou que, embora fosse possível suprir o cargo de “controlador municipal” pela via comissionada, a ausência de norma que detalha as atribuições do cargo tornaria o dispositivo impugnado inconstitucional. Sobre o assunto, destaco a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Noutro ponto, o mesmo precedente indica que, conquanto juridicamente hígido o preenchimento do cargo de Controlador Geral na forma comissionada, as atribuições do referido cargo devem constar expressamente no próprio corpo da norma (nesse ponto a tese autoral merece prosperar). 



    A função compreende desempenho de atividades de secretariado, pois o Sistema de Controle Interno será integrado pelo Órgão de coordenação geral, denominado Controladoria Municipal, (art. 4º, da Lei 200/2006) vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal.



    (...)



    Perscrutando o seu corpo normativo não é possível notar algum dispositivo prevendo as atribuições do cargo de Controlador Municipal, mas somente estabelece as atribuições do Sistema de Controle Interno.



    Assim, embora seja possível preencher esse cargo pela via comissionada, a ausência de dispositivo indicando as suas atribuições impede o exercício da jurisdição constitucional no sentido de averiguar se elas se relacionam com atividades de direção, chefia e assessoramento, cenário do qual não sobressairia qualquer mancha de inconstitucionalidade, ou, caso contrário, se assumem caráter meramente técnico e burocrático, situação na qual ensejaria a atuação do Poder Judiciário com o fito de expurgar a norma do ordenamento jurídico. 



    Quando o Ente Municipal promulga norma prevendo a criação de cargo comissionado sem, contudo, descrever de forma detalhada no próprio corpo legal as atribuições imanentes ao cargo, acaba, involuntariamente, ofendendo o princípio da investidura, esculpido no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, simetricamente espelhado no artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual/MT, que elencam os requisitos indispensáveis ao cargo em comissão”. (e-DOC 4, grifos nossos)



    Dessa forma, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a qual afirma que, em homenagem ao princípio do concurso público, a criação de cargos em comissão pressupõe “a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria” (RE nº 1.041.210 RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/5/19 - Tema 1010). 



    Nesse sentido:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 3º da Lei Delegada 3, de 20 de junho de 2003; art. 24 da Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011; arts.1º, 2º, 3º, 5º e 6º da Lei 17.469, de 3 de novembro de 2011; e art. 3º da Lei 17.933, de 27 de dezembro de 2012, todas do Estado de Goiás. 3. Criação de cargos em comissão no Estado de Goiás. 4. Violação à regra constitucional do concurso público. 5. Atribuições dos cargos devem estar previstas na lei que os criou de forma clara e objetiva. 6. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados” (ADI nº 5.555, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 16/2/23).



    Ademais, manifestar entendimento diverso do acórdão recorrido, no que se refere à avaliação da natureza dos cargos em comissão criados pela lei municipal, demandaria a análise da legislação local em questão e do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que se mostra inviável na via do recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 280 deste Tribunal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.130.006-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 01/02/19, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.116.032-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/18, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 957.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/03/18, grifos nossos).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente